Tribunal: TJSP
Processo: 1010208-71.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO, COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE E POSSE DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

EXECUTADOS QUE, EM MARÇO/2018, EFETUARAM DAÇÃO EM PAGAMENTO DA PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL AOS COPROPRIETÁRIOS. ESTES, POR SUA VEZ, CELEBRARAM INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA EM ABRIL/2018, REGISTRADO NA MATRÍCULA EM MAIO/2018, TENDO COMO ADQUIRENTES OS ORA APELADOS E

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO, COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE E POSSE DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

EXECUTADOS QUE, EM MARÇO/2018, EFETUARAM DAÇÃO EM PAGAMENTO DA PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL AOS COPROPRIETÁRIOS. ESTES, POR SUA VEZ, CELEBRARAM INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA EM ABRIL/2018, REGISTRADO NA MATRÍCULA EM MAIO/2018, TENDO COMO ADQUIRENTES OS ORA APELADOS E EMBARGANTES.

DD. JUÍZO "A QUO" QUE, EM SETEMBRO/2017, HOMOLOGOU TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O BANCO EXEQUENTE E OS DEVEDORES, TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU O INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DE MAIO/2018, O QUE MOTIVOU O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA NO VALOR DE r$ 208.310,25.

EM AGOSTO/2020 E NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O BANCO FORMULOU PEDIDO DE PENHORA DO REFERIDO IMÓVEL, AO PASSO QUE O DD. JUÍZO "A QUO", COM BASE NO art. 792, §4o, CPC, DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES, O QUE DEU AZO A ESTES EMBARGOS DE TERCEIRO.

CONSIDERAÇÃO DE QUE ESTA RELATORIA, com fulcro no art. 373, I c/c art. 938, §3o, ambos do CPC, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para os embargantes apresentarem o comprovante de pagamento DO PREÇO DAQUELE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. EM RESPOSTA, os ora apelados apresentaram mero recibo UNILATERAL, EM RELAÇÃO AO QUAL FOI RESSALTADO QUE, de forma isolada, NÃO TEM O CONDÃO DE DEMONSTRAR O ALUDIDO PAGAMENTO, O QUE ENDOSSA A TESE DE SIMULAÇÃO ARGUIDA PELO BANCO. DOCUMENTO PARTICULAR CUJA FORÇA PROBANTE NÃO ALCANÇA O "FATO" EM SI, MAS TÃO SOMENTE A "CIÊNCIA" EM RELAÇÃO AO SIGNATÁRIO, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade, NOS TERMOS do art. 408, §único, CPC.

REABERTURA DO PRAZO DE 5 (CINCo) DIAS PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EM SEGUNDA RESPOSTA, OS ORA APELADOS não apresentaram quaisquer dos documentos requisitados por esta relatoria, COM A AFIRMAÇÃO DE QUE SERIAM IRRELEVANTES AO CASO VERTENTE.

ADMISSÃO COMO VERDADEIRO DO FATO NARRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUAL SEJA, DE QUE A TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA PARA OS EMBARGANTES ENCERRA NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO EM SUA VERTENTE ABSOLUTA (ART. 167, CC). DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE (ART. 168, §ÚNICO, CC) NO BOJO DESTES EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 578, VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ.

LITIMES SUBJETIVOS DA DEMANDA (ART. 506, CPC). OBSERVAÇÃO DE QUE ESTA DECISÃO NÃO ALCANÇA A DAÇÃO EM PAGAMENTO DOS EXECUTADOS DA PARTE IDEAL DE 50% DO IMÓVEL AOS COPROPRIETÁRIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE RESTRINGE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS ORA APELADOS.

RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.